Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001606-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARILSON PEDROSO DE QUEIROZ - CPF: 899.693.081-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EDILSON TAPAJOS DE LIMA - CPF: 460.247.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA SERAFIM - CPF: 049.511.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO APELANTE - AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A “
pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Ap no 121913/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001606-28.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ARILSON PEDROSO DE QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARILSON PEDROSO DE QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Única da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1001606-28.2021.8.11.0002), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (ID 118626482).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 118626492).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 118626496).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 123914995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022